Tribunal: TJMT
Processo: 1002399-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1002399-07.2020
Agravante: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, nos autos de Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública no 16153-27.2008.8.11.0041, código: 345743 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve incólume a obrigação da parte Executada quanto ao pagamento dos valores cobrados.
Compulsando os autos, verifica-se da certidão de ID no 34272492 que não teriam sido localizados processos possível de gerar prevenção neste feito.
Todavia, em consulta ao sistema de andamentos processuais deste Sodalício, constatei que o Recurso de Apelação no 130140/2014, interposto em face da sentença objeto de irresignação nestes autos foi julgado pelo Exmo. Sr. Des. José Zuquim Nogueira, em 21-7-2015, à época, membro da 4a Câmara Cível, atualmente denominada 2a Câmara de Direito Público e Coletivo.
Ocorre que, o Exmo. Sr. Des. José Zuquim Nogueira realizou permuta da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo para a Terceira Câmara de Direito Privado com o Exmo. Sr. Des. Rui Ramos Ribeiro, em 11-2-2019, por meio da Portaria no 292/2019/PRES.
Ato contínuo, em 15-2-2019, o Exmo. Sr. Des. Rui Ramos Ribeiro permutou da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo para a Terceira Câmara Criminal com a Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, por meio da Portaria no 332/2019-PRES, de forma que compete a ela a relatoria dos processos que anteriormente foram distribuídos ao Exmo. Sr. Des. José Zuquim Nogueira (então membro da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo), nos termos dos artigos 66-D e 80, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno deste Sodalício, in verbis:
Art. 66-D - O Desembargador transferido assumirá os processos da nova unidade e, se necessário, para garantir o julgamento da mesma quantidade de processos da antiga lotação, observará a seguinte regra:
(...)
Art. 80 (...)
§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.
§ 2° - A distribuição será feita por dependência ao Relator ou a quem o substituir na Câmara, segundo as situações previstas nos artigos 59 a 61 deste Regimento; se se tratar de Juiz-Cooperador desconvocado, a distribuição ser-lhe-á feita se permaneceu vinculado ao processo que gerou a prevenção, ou a quem tocou após sua desconvocação.
Como se vê, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso prevê que a distribuição do recurso cível torna prevento o Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores referentes à mesma lide, inclusive na execução, e havendo a realização de permuta entre os membros, o Desembargador transferido assumirá os processos da nova unidade, razão pela qual, torna-se imperiosa a redistribuição do presente recurso por prevenção.
Desse modo, encaminho os autos para redistribuição à Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora